Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-71.2022.8.11.0051
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002962-71.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), CRISTIANO PEREIRA DO PRADO - CPF: 049.734.811-06 (APELANTE), WENDERSON SALES BENTO - CPF: 057.446.751-32 (APELANTE), WANDERSON SALES BENTO - CPF: 047.858.411-33 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), SANDRA LUCIA QUERINO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BRUNNO PONOCENO FONSECA - CPF: 047.740.691-24 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS GAIKOSKI - CPF: 022.986.570-41 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS GAIKOSKI - CNPJ: 38.057.171/0001-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS
VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DADOS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO APELANTE
–
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial narrado na denúncia sob os argumentos de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s
vítima
s
nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos,
especialmente pelos dados do seu monitoramento eletrônico que comprovam que ele esteve no local do crime no momento dos fatos e que adotou a mesma rota de fuga
,
inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Sales Bento

contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de
Campo Verde
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1002962-71.2022.8.11.0051
,
na qual foi
condenado
pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
, capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal,
à
pena de
11
(
onze
) anos
e 8
(
oito
) meses de reclusão, no regime inicial
fechado
, e 1
00
(
cem
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
gésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O apelante,
nas razões que se veem no ID
157569389
, postula
s
ua absolvição

por ausência de provas aptas para embasar a sentença condenatória
, com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões constantes no ID
157569392
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do
presente
recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
159993154
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
157569332
, narra
os fatos da seguinte forma:

[...]
Fato
(s)
criminoso
(s)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30/05/22, por volta de 15h29min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Greenville”, situado na Avenida Eugênio Prati, n.º 220, Bairro Greenville, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com um terceiro indivíduo (de identidade incerta até o momento), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: aproximadamente R$ 200,00, em moeda corrente, e dois pacotes de fumo, descritos nos termos de declaração de
IDs
Num. 93930087 e 93930088, de propriedade do ofendido Luiz Carlos
Gaikoski
.

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s)

Segundo restou apurado, o denunciado e um terceiro indivíduo (de identidade incerta até o momento), acertaram de praticar um assalto no estabelecimento denominado “Mercado Greenville”, situado na Avenida Eugênio Prati, n.º 220, Bairro Greenville, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, de propriedade do ofendido Luiz Carlos
Gaikoski
, para onde se deslocaram, na data do fato, por volta de 15h25min, em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, de cor vermelha, ocasião em que portavam uma arma de fogo (não apreendida) para ser empregada no crime.

Na oportunidade, o denunciado e o terceiro indivíduo (de identidade incerta até o momento), adentraram no citado estabelecimento, usando capacetes, e anunciaram o assalto, rendendo o atendente José Bruno
Ponoceno
Fonseca, mediante o emprego da arma de fogo (não apreendida) que o comparsa do denunciado empunhava.

Ato contínuo, o denunciado subtraiu a quantia aproximada de R$ 200,00 do caixa do estabelecimento e dois pacotes de fumo (acima descritos), enquanto o terceiro indivíduo (de identidade incerta até o momento) desferiu uma “coronhada” na cabeça do atendente Jose Bruno
Ponoceno
Fonseca e lhe disse “você está ficando louco irmão”.

Após a subtração dos bens acima descritos, o denunciado e seu comparsa se evadiram, tomando rumo ignorado.

Posteriormente, o denunciado foi identificado com base em informações obtidas por meio de consulta ao sistema de monitoramento da tornozeleira eletrônica que era utilizada por ele, e apontava sua presença no local do fato e no horário de sua ocorrência, conforme relatório policial de ID Num. 93930191.
[...]
.

Conforme relatado,
o apelante
postula
sua
absolvição

por ausência de provas aptas para embasar a sentença condenatória
,
nos termos do art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, pugnando, ainda, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em abono de sua tese o apelante argumenta
que “
a ‘certeza’ apresentada nos revela certas dúvidas, bem como nos deixa crer que a ‘certeza’ só surgiu após a polícia ter levantado que havia registro no sistema de monitoramento eletrônico de que o recorrente teria passado pelo estabelecimento comercial no dia dos fatos, o que por si só não pode, nem de longe, servir como prova para condenar uma pessoa por um crime tão grave. O que temos para condenação? Os antecedentes e a tornozeleira que aponta para a passagem do recorrente pelo local dos fatos. Fora isso, nada mais, pois, o recorrente não fora reconhecido por nenhuma das vítimas; as câmeras de segurança não permitiram o reconhecimento do recorrente; e, as testemunhas não viram o recorrente no local dos fatos. Ademais, não se pode perder de vista que nada do que foi subtraído fora apreendido com o recorrente
”.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Com efeito, a
e
xistência
material do crime de roubo majorado está devidamente comprovada, tanto é que a materialidade delitiva sequer foi questionada no presente recurso.
E, de
igual modo
, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa
na
pessoa
do apelante
, porquanto embora ele negue a prática do
aludido
crime
;
e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Isso porque se

constata do
B
oletim de
O
corrência n. 2022.145396
,
que a vítima havia informado aos policiais militares que atenderam a ocorrência que
“dois indivíduos chegaram com uma motocicleta
honda

titan
de cor vermelha a
anunciaram o
roubo, um dos suspeitos portava um revólver. Um trajava calça jeans,
camisa vermelha manga longa e
possui uma tatuagem no pescoço
,
o outro trajava calça jeans,
camisa
branca manga longa, com as mangas de cor preta. Ambos estavam com capacetes de cor
vermelha
e detalhe branco e permaneceram de capacete. Durante o roubo fizeram ameaças e agrediram fisicamente o funcionário
. Em seguida evadiram sentido bairro
Jupiara
”.

(ID 157569301, p. 2)
Destacamos

Depreende-se,
ainda
,

destes
autos que após o recebimento de várias denúncias
por telefone de que o apelante
–
que
tem
uma tatuagem no pescoço e várias outras pelo corpo, braços e mãos
e
fazia uso de
tornozeleira eletrônica
–
,
havia praticado o roubo descrito na peça acusatória. Por conta disso
,
o

d
elegado da Polícia Civil, a fim de averiguar as informações, requereu
a
quebra do monitoramento eletrônico do
recorrente
na data dos fatos (30.5.2022), no intervalo das 1
0
h
às
1
9
h
,
pleito, esse,
que foi deferido pela autoridade judicial.

A
pós
o confronto dos
dados obtidos do monitoramento eletrônico do apelante com o horário e trajeto tomado pelos assaltantes no dia dos fatos,
uma vez que a ação delitiva foi filmada pelas câmaras de segurança do estabelecimento comercial e pelas imagens do circuito de monitoramento da cidade, foi possível averiguar a rota
da
fuga seguida
usada pelos
suspeitos
,
constatou-se que a “
Imagem do sistema de rastreamento da tornozeleira eletrônica do investigado Wanderson Sales Bento
, imagem esta, que
comprova, através de localização, rota, velocidade, horários a sua participação direta na ação delitiva
”, por serem compatíveis.

(ID 157569317, p. 8).
Destacamos

Por sua vez,
quando
foi
ouvido em juízo, apesar de não estar presente no momento dos fatos, a vítima
Luiz Carlos
Gaikoski
, proprietário do estabelecimento comercial
assaltado
, afirmou que seu funcionário Jose Bruno
Ponoceno
Fonseca relatou
àquele

que um dos assaltantes, o mais magro,
tinha
uma tatuagem no pescoço e outra na mão, características
, essas,
que são idênticas
às

do apelante
.

Ademais, apesar
de

o
apelante
se
manter em silêncio em juízo, quando foi interrogado na fase extrajudicial afirmou que “
na data dos fatos, 30.05.2022 por volta das 14:30 horas passou no Mercado Greenville, onde comprou um cigarro marca FÓX, em dinheiro, más deslocou-se para o serviço no Distrito Industrial, sendo uma residência onde estava trabalhando como servente de pedreiro; QUE salienta que na referida data, passou o dia todo trabalhando na referida residência, ao que foi contratado por uma pessoa que não sabe dizer o nome; QUE indagado se na referida ocasião, utilizou alguma motocicleta para ir até o local, considerando que o BAIRRO
DO DISTRITO INDUSTRIAL não é tão próximo do BAIRRO GREENVILLE, MERCADO GREENVILLE, respondeu que é próximo ao seu local de trabalho, praticamente na rua abaixo e salienta que foi de a pé
”
.

T
odavia,
as

declarações do recorrente
divergem do percurso detalhado do seu monitoramento eletrônico,
de modo que sua negativa de autoria restou isolada
durante a instrução do processo
.

A propósito, esquadrinhando os fatos
a prolatora da
sentença
condenatória
, assim se manifestou
:

[...] Em consonância, é possível verificar que a ação delituosa foi filmada, conforme arquivos de mídias audiovisuais extraídos das câmeras de segurança do local do crime, de onde é possível observar que de fato, o denunciado juntamente com um terceiro indivíduo não identificado foi o autor do crime em análise. Assim como a situação em que a vítima José foi agredida pelo comparsa do acusado, sendo agredido com um tapa na cabeça.

Da mesma forma
, é possível verificar pelo relatório policial que no dia e local do fatos, o acusado Wanderson estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica e utilizava uma motocicleta com características similares àquela utilizada no crime em voga, conforme se verifica do preciso relatório da autoridade policial no ID. 93930191 - Pág. 7 e 8, onde nestas páginas é possível verificar o caminho da
moticicleta
e o horário que coincidem com a ocorrência do delito descrito na denúncia, ou seja, 15:29 horas do dia 30/05/2022.

Normalmente, em crimes contra a patrimônio, principalmente roubo, a oitiva da vítima é essencial, porém, no presente processo a oitiva da vítima presencial José Bruno
Ponoceno
Fonseca é irrelevante, diante das filmagens do local e o rastreamento da tornozeleira eletrônica que demonstra a efetiva participação do acusado no delito
.

Acrescenta-se, por fim, que de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, vige em nosso sistema legal o princípio do livro convencimento motivado segundo o qual o magistrado aprecia as provas livremente, confrontando-as e dando maior valor àquelas que possuem credibilidade.

Na hipótese dos autos, entendo que
pelas imagens da câmera de segurança instalada no local vitimado e, ainda, o sistema de monitoramento da tornozeleira eletrônica comprovam que o acusado no dia e horário do crime se encontrava nas imediações do local em que ocorreu o
roubo e
e, portanto, são elementos de prova suficientes para ensejar a condenação do Acusado
. [...].
(ID 157569374, p. 3/4).

Destacamos

Como é de trivial sabença nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
mostra-se
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.
Se isso não bastasse, não há nestes autos elementos de convicção que desqualifiquem o depoimento do
ofendido
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte dele em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquele não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autori
a do crime sustentada por este.

A
respeito do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA, JÁ FIXADA NOS PATAMARES MÍNIMOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar.
(
TJMT, N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020).
Destacamos

É

ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evi
denciada qualquer tendência dos
agentes

públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à
atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
,
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de
Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Por conseguinte,
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
,

e
considerando que as razões d
a
sentenciante são firmes e coerentes e
estão
amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação
d
o apelante
pelo crime de roubo circunstanciado é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do
seu
pedido de absolvição com base no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que

ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidên
cia, não é o caso destes autos.

Posto isso, em concordância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Wanderson Sales Bento
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023